Tribunal: TJDFT
Processo: 0740101-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740101-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADEMAR FERREIRA SILVA, OLAIR MARQUES CARRIJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos da ação possessória que OLAIR MARQUES CARRIJO e Outro movem em desfavor de ADALBERTO FERREIRA DE PAULA CARVALHO e Outros, sendo o primeiro Administrador Regional do Núcleo Bandeirante, na qual a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido do agravante para ingressar nos autos na qualidade de assistente litisconsorcial e declinou de sua competência para a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Aduz o agravante, em síntese, que a sua intervenção como assistente litisconsorcial é legítima, porquanto há risco de que uma ordem judicial venha a determinar que o Administrador Regional do Núcleo Bandeirante se abstenha de praticar atos legítimos, no exercício da função pública. Afirma que, ainda que a ação tenha se dirigido contra a pessoa física do Administrador Regional, os atos de turbação que lhe foram imputados são relativos à fiscalização de área que está sendo ilegalmente ocupada e grilada, conforme documentos que aponta. Entende que há nítido interesse público a legitimar o seu ingresso na lide, pois os atos questionados estão sendo realizados em nome do Distrito Federal. Tece considerações acerca do disposto no art. 124 do CPC, a fim de reforçar a tese de que eventual sentença favorável aos interesses da parte autora possa suspender a fiscalização da área pública ilegalmente ocupada e loteada. Destaca que, de fato, a ação possessória não pretende a anulação de atos administrativos, tampouco contém qualquer pedido voltado contra o DF, mas é exatamente tal circunstância que legitima o ente público a intervir como terceiro interessado em relação jurídica direta com o autor da demanda, porquanto se houvesse pedido de tal natureza, o DF não seria terceiro interessado, mas réu. Aponta que os documentos juntados aos autos comprovam que: a) o DF LEGAL realizou operações de combate à construções irregulares, as quais são questionadas pelos autores; b) a Subsecretaria de Regularização Fundiária indeferiu o pedido de regularização da área em razão da não comprovação da ocupação continuada exigida por lei; c) a Terracap afirmou que se trata de área pública que lhe pertence. Assevera que deve ser mantido na lide na qualidade de assistente litisconsorcial, a fim de demonstrar a legalidade dos atos fiscalizatórios requeridos pelo corréu, Administrador Regional do Núcleo Bandeirante, e realizados pelo Distrito Federal. Defende a presença do requisitos para a concessão da tutela recursal. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, “de forma a manter o DF na lide e assegurar a competência da Vara de Fazenda Pública”. No mérito, a confirmação da medida e o provimento do recurso. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Nesse juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado, a teor do parágrafo único do art. 995 do CPC. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, observo que a controvérsia acerca da natureza do ato discutido nos autos - de turbação, segundo os autores, ou decorrente do legítimo poder de polícia da Administração, segundo o agravante, é matéria que autoriza o ingresso do recorrente na lide de origem. Com efeito, nos termos do artigo 124 do Código de Processo Civil, "Considera-se litisconsorte da parte principal sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido”. Admitir-se-á, portanto, a intervenção de terceiro na lide, na condição de assistente litisconsorcial, sempre que demonstrado, além do interesse jurídico, a possibilidade de que sua esfera jurídica venha a ser afetada pela decisão a ser proferida no processo. Na hipótese dos autos, o agravante afirma que os atos de turbação imputados especificamente ao réu Adalberto Carvalho, Administrador Regional do Núcleo Bandeirante, na verdade são atos legítimos, decorrentes do poder de polícia da Administração, em ações voltadas ao combate de invasões e grilagem de terras públicas. Veja-se, portanto, que a natureza do ato, se legítimo e oriundo de ações fiscalizatórias da Administração, ou de efetiva turbação, conforme moldura que lhe dera os autores da ação, é matéria a ser averiguada em regular instrução processual, ainda que sob o enfoque da posse, mas sem suprimir do ente público o direito de atuar no processo a fim de defender a legitimidade dos atos praticados, sob pena de impor-lhe um resultado com potencial de atingir sua esfera jurídica sem regular defesa. Lado outro, o risco de dano é evidente, ante a impossibilidade do agravante em integrar a lide cuja decisão possa afetar a sua esfera jurídica, sem possibilidade de defesa. Frente às razões supra, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, a fim de que o Distrito Federal possa integrar a lide na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando mantida, por consequência, a competência da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 17 de setembro de 2020 21:28:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator